Tribunal: TJSP
Processo: 0500973-30.2011.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Ação executória proposta contra devedor falecido antes do ajuizamento – Impossibilidade – Ilegitimidade de parte – Vedação de substituição do título, nos termos da Súmula 392 do STJ – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Recurso NÃO PROVIDO.